Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 “Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)” “§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”
3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 21988415 - 21988417), no período de 09/03/2018 a 10/03/2020, de forma que, consoante o novel entendimento da Turma o servidor tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009.
4 – Compensação de verbas. Não se mostra possível realizar a compensação, postulada pelo réu, de valores recebidos sob a rubrica de Gratificação de Serviço Voluntário e Auxilio-fardamento. O ressarcimento ao erário deve ser precedido de procedimento administrativo ou processo judicial em que se identifique o pagamento indevido. No caso, não há elementos no processo que demonstrem a indevida percepção das verbas pelo militar durante o período de designação para o serviço ativo. Ademais, tratam-se de verbas de natureza alimentar (Art. 1o, inciso III, alínea “c” c/c art. 3o inciso VIII e artigo 2o, inciso I alínea “d”, todos da Lei Federal 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do DF), de modo que são irrepetíveis quando recebidas de boa-fé pelo servidor.
5 – Valor da condenação. O autor não trouxe planilha com o valor devido. Adota-se, pois, a soma apresentada pelo réu em planilha de ID 21988424 – PAG 1-2, de R$ 63.091,22, devendo incidir correção monetária a partir de 30/07/2020, data da planilha, e juros de mora a partir da citação.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar R$ 63.091,22, devendo ser atualizado nos parâmetros ora fixados.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E